Tribunal: TJSP
Processo: 0003142-30.2019.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. A comprovação pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC) pode ocorrer no cumprimento, não havendo necessidade de procedimento próprio anterior. Inteligência dos arts. 514 e 798, I, "c", do CPC. Precedentes do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE. A comprovação pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC) pode ocorrer no cumprimento, não havendo necessidade de procedimento próprio anterior. Inteligência dos arts. 514 e 798, I, "c", do CPC. Precedentes do STJ e TJSP. Entretanto, não houve tal comprovação. Exequente não traz os documentos que justificaram a concessão. Executados já eram proprietários do imóvel cuja venda judicial teria alterado sua situação financeira. Ademais, a venda judicial do bem estava determinada, por sentença da mesma ação que resultou na condenação sucumbencial exequenda, antes mesmo da decisão que concedeu o benefício da gratuidade, de modo que deveria ter havido, à época, a impugnação da decisão concessiva para que, se o caso, houvesse a mera postergação da responsabilidade pelos ônus financeiros do processo até a venda do imóvel. Manutenção da suspensão da exigibilidade. Extinção do cumprimento mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003142-30.2019.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JULIO
CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA, são apelados WILTON SEVERINO e
VERCI PEDROSO SEVERINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
2
VOTO No: 22095
APELAÇÃO No: 0003142-30.2019.8.26.0201
COMARCA: GARÇA
APTE.:
JULIO CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA
APDOS.: WILTON SEVERINO e VERCI PEDROSO SEVERINO
INTDOS.: WAGNER SEVERINO
IRENE SEVERINO FERREIRA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. EXECUTADOS BENEFICIÁRIOS
DA GRATUIDADE. A comprovação pelo credor de que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade (art. 98, § 3o, do CPC)
pode ocorrer no cumprimento, não havendo necessidade de
procedimento próprio anterior. Inteligência dos arts. 514 e
798, I, “c”, do CPC. Precedentes do STJ e TJSP. Entretanto,
não houve tal comprovação. Exequente não traz os
documentos que justificaram a concessão. Executados já
eram proprietários do imóvel cuja venda judicial teria
alterado sua situação financeira. Ademais, a venda judicial
do bem estava determinada, por sentença da mesma ação
que resultou na condenação sucumbencial exequenda, antes
mesmo da decisão que concedeu o benefício da gratuidade,
de modo que deveria ter havido, à época, a impugnação da
decisão concessiva para que, se o caso, houvesse a mera
postergação da responsabilidade pelos ônus financeiros do
processo até a venda do imóvel. Manutenção da suspensão
da exigibilidade. Extinção do cumprimento mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de impugnação oposta por WILTON
SEVERINO e VERCI PEDROSO SEVERINO em face do
cumprimento de sentença promovido pelo advogado JULIO
CEZAR KEMP MARCONDES DE MOURA para execução de
honorários
sucumbenciais
oriundos
do
Proc.
no
0002044-49.2015.8.26.0201, no qual o exequente atuou como
patrono dos autores. Os executados-impugnantes alegaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
3
serem beneficiários da gratuidade da justiça e, em razão da
ausência de comprovação, pelo credor, de alteração em sua
situação patrimonial, requereram a extinção do cumprimento.
Disseram que, quando a gratuidade lhes fora concedida, já eram
proprietários, por sucessão hereditária, de 1/3 dos bens em
condomínio extinto na ação principal, situação econômica que
perdura. Por fim, pugnaram pela imposição de multa por
litigância de má-fé, em virtude de o exequente ter omitido a
condição de beneficiários da gratuidade dos executados.
O exequente, intimado, postulou pela rejeição
da impugnação, afirmando que a alteração na condição de vida
dos
executados
está
amplamente
comprovada
pelo
valor
depositado no incidente no 0004777-80.2018.8.26.0201. Defendeu,
ainda, o caráter alimentar de seu crédito e a inexistência de
excesso de execução.
A r. sentença (fls. 60/62
proferida em
19/03/2020; DJE de 05/05/2020), mantida pela r. decisão que
rejeitou os embargos de declaração (fl. 89
proferida em
12/06/2020; DJE de 16/06/2020), julgou a impugnação nos
seguintes termos: “Isto posto, ACOLHO a impugnação para
extinguir o presente cumprimento de sentença, com fundamento no
art. 485, inciso IV , do CPC. Em consequência, REVOGO o arresto de
fls. 33/34, efetivando-se o respectivo levantamento nos autos do
incidente no 0004777-80.2018.8.26.0201.”
Apela o exequente (fls. 91/97) preliminarmente
requerendo a concessão do benefício da gratuidade.
No mais, alega que “tratando-se de execução de
título judicial sujeito a condição suspensiva, basta que o credor, no
pedido de cumprimento da sentença, faça a devida comprovação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
4
implemento da condição, conforme preceituam os arts. 572 e 614, III,
do CPC., o que foi realizado na documentação acostada, comprovando o
alto e significante valor que os executados teriam a seu favor, além do
pedido de fls. 23. Não é por outra razão que a Lei n. 1.060/1950 se
abstém de determinar qualquer procedimento específico para afastar a
suspensão da exigibilidade da sentença condenatória em desfavor do
beneficiário da gratuidade da justiça. E portanto, como bem lançado no
r. acordão mencionado no RECURSO ESPECIAL No 1.341.144 (cópia
anexada), não se trata aqui de revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita, mas de comprovação do implemento da condição
suspensiva da exigibilidade do crédito exequendo.”
Diz que “estão acostados aos autos documentos que
comprovam
a
mudança
da
situação
financeira
dos
executados/embargados, onde possuem um crédito em mais de R$
43.000,00 que se encontram depositados judicialmente nos autos
principais, além de serem autores de cinco (05) ações cíveis, tendo
também créditos razoáveis: a) Processo n. 0004677-91.2019.8.26.0201
(R$
11.000,00);
b)
Processo
n.
1003152-57.2019.8.256.0201
(R$12.000,00);
c)
Processo
n.
1004029-31.2018.8.26;0201
(R$
15.000,00); d) Processo n. 0004713-07.2017.8.26.0201 (R$ 2.000,00);
e)
Processo
n.
0004777-80.2018.8.26.0201
(próximo
de
R$
60.000,00)”.
Ao final, requer o provimento do recurso “para
o fim de ser julgada totalmente procedente a presente ação de
cumprimento de sentença, expedindo-se o necessário”.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
Contrarrazões às fls. 100/107.
A decisão de fls. 172/174 indeferiu o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
5
da gratuidade ao apelante, determinando o recolhimento do
preparo recursal, o que ocorreu às fls. 178/180.
É o relatório.
O caso envolve o cumprimento de honorários
sucumbenciais em face de beneficiários da gratuidade.
O r. juízo a quo entendeu que “antes do início da
execução, deve o credor demonstrar o implemento da condição
suspensiva, consistente na modificação da situação financeira que
ensejou a concessão do benefício da gratuidade. Outra não é a doutrina
de Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes: 'Para executar o capítulo da
sentença pertinente ao custo do processo sujeito a condição
suspensiva, o interessado deverá demonstrar o implemento da
condição. Para tanto, antes de dar início ao cumprimento de sentença,
deve ser instaurado o incidente previsto no art. 100 do CPC, no qual
se avaliará se é o caso de revogar a gratuidade. Decidindo-se pela
revogação, estará implementada a condição que torna a condenação
exigível e permite dar curso ao cumprimento de sentença.'
(Comentários ao Código de Processo Civil - José Roberto F. Gouvêa e
outros -2a Edição - vol II - Editora Saraiva - p. 270).”
Entretanto,
o
entendimento
do
Egrégio
SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA é no sentido de que a
comprovação da alteração da situação financeira pode ocorrer no
próprio cumprimento, não havendo necessidade de procedimento
próprio anterior:
A execução das verbas de sucumbência não pressupõe
prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário,
a norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art.
514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de
cumprimento de sentença pelo credor, desde que este
comprove
o
implemento
da
condição
suspensiva,
consistente na modificação da situação financeira do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
6
beneficiário da gratuidade de justiça.
(REsp 1.733.505, Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma,
j. 17/09/2019)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VERBA
SUCUMBENCIAL.
DEVEDOR
BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO
PELO
CREDOR
DA
MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO
DEVEDOR.
DESNECESSIDADE
DE
PROCEDIMENTO
PRÓPRIO.
REJEIÇÃO
DA
EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE
(REsp 1341144/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
3a Turma, DJe j. 9.5.2016)
Assim, a comprovação a que se refere a parte
final do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil (“Vencido o
beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”)
pode ser feita no próprio cumprimento, por inteligência dos
artigos 514 e 798, I, “c”, do mesmo diploma:
Art. 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita
a condição ou termo, o cumprimento da sentença
dependerá de demonstração de que se realizou a
condição ou de que ocorreu o termo.
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:
I - instruir a petição inicial com:
c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o
termo, se for o caso;
Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio
Tribunal Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
7
Embargos de declaração por omissão no julgamento de
pedido subsidiário formulado em agravo de instrumento
versando sobre justiça gratuita. Requerimento, pela
credora,
dirigido
ao
Juízo
da
execução,
preparatoriamente ao início de processo de cumprimento
de sentença, de relevação da benefício, concedido ao
devedor na fase de conhecimento. Decisão que indeferiu
tal pedido, assim como a expedição de ofícios para
comprovação da alegação de aumento superveniente da
fortuna do devedor. Acórdão efetivamente omisso a
respeito, cumprindo suprir-se a omissão. Não era o caso
de formular-se requerimento ao Juízo da execução, antes
da instauração desta, de relevação da justiça gratuita.
À ora embargante cumpria, querendo, requerer o início
do processo de cumprimento de sentença, demonstrando
de plano a exigibilidade superveniente da obrigação de
pagamento de custas e honorários, dada a mudança na
fortuna do devedor, ressalvada a este a via de defesa em
impugnação (art. 525 e seus §§ do CPC). A execução
das verbas de sucumbência não pressupõe prévia
revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a
norma do art. 98, § 3o, do CPC, combinada com o art.
514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de
cumprimento de sentença pelo credor, desde que este
comprove
o
implemento
da
condição
suspensiva,
consistente na modificação da situação financeira do
beneficiário da gratuidade de justiça. Precedente do
STJ: REsp 1.733.505, NANCY ANDRIGHI. Embargos,
ouvida a parte contrária (CPC, § 2o do art. 1.023),
recebidos, suprindo-se, sem efeitos modificativos, a
omissão. No rejulgamento do agravo de instrumento, ao
pedido subsidiário é negado provimento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2198605-
91.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Cesar
Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial;
Foro
Central
Cível
-
1a
VARA
EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM;
Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro:
09/04/2020)
Cumprimento de sentença
autarquia
ausência de
procedimento próprio para a revogação de benefício de
assistência judiciária gratuita para início da fase de
liquidação
comprovação que pode ser feita na inicial
com
a
prova
da
implementação
da
condição

inteligência dos artigos 514 e 798, I, "c", ambos do
CPC Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0019192-83.2018.8.26.0196;
Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
8
Câmara de Direito Público; Foro de Franca - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de
Registro: 14/10/2019)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Determinação de
cancelamento
da
distribuição
do
incidente
-
Inconformismo do exequente - Acolhimento parcial -
Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais -
Executado beneficiário da gratuidade processual -
Possibilidade de revogação do benefício no presente
incidente processual - Necessidade de comprovação da
alteração da capacidade financeira - Cancelamento
prematuro
da
distribuição
-
Sentença
anulada
-
Restituição dos autos à origem a fim de que o apelante
comprove documentalmente, logo após a baixa dos autos
à origem, a alteração da situação financeira do apelado -
Recurso provido em parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
0006246-34.2019.8.26.0038;
Relator (a): J.L. Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de
Registro: 22/06/2020)
Por outro lado, apesar de divergência com a r.
sentença nesse ponto, deve ser mantida a extinção do
cumprimento, visto que não restou comprovada a modificação
financeira
dos
executados-apelados
desde
o
momento
do
deferimento do benefício da gratuidade.
O fato que teria alterado a condição econômica
dos apelados teria sido o percebimento do resultado da venda
judicial do imóvel objeto da ação de extinção de condomínio em
que houve a condenação sucumbencial exequenda.
Entretanto, como bem anotou, em fundamento
adicional, a r. sentença, os executados “já ostentavam a posição de
proprietários de 1/3 dos bens em condomínio quando lhes fora
concedida a gratuidade da justiça”, sendo que antes podiam
usufruir do imóvel que não mais são proprietários.
Ademais, a venda judicial do bem em questão já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
9
estava determinada por sentença antes mesmo da decisão dos
embargos de declaração que concedeu o benefício da gratuidade.
Dessa forma, deveria ter havido, à época, a impugnação da
decisão concessiva do benefício para que, se o caso, houvesse a
mera postergação da responsabilidade dos ora apelados pelos
ônus financeiros do processo até a venda do imóvel.
Não
bastasse,
a
decisão
que
concedeu
a
gratuidade foi fundamentada “à vista dos documentos juntados às
fls. 115/119” (fl. 46), sendo que o exequente sequer se deu o
trabalho de juntar tais documentos do processo físico. Cabe
pontuar que na inicial do cumprimento o exequente sequer
mencionou que os executados eram beneficiários da gratuidade.
Pontua-se
que
os
supostos
créditos
dos
apelados ainda em discussão em ações judiciais não podem ser
base para comprovar contemporâneo incremento do poderio
financeiro.
Assim,
considerando
que
não
houve
comprovação da alteração da situação financeira que justificou a
concessão
da
gratuidade,
mantém-se
a
suspensão
da
exigibilidade dos honorários sucumbenciais, com extinção do
cumprimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil, considerando o trabalho adicional decorrente da
interposição do recurso, majora-se os honorários advocatícios de
R$ 500,00 para R$ 750,00.
MARY GRÜN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003142-30.2019.8.26.0201 - JV22095
10
Relatora